Tribunal: TJMT
Processo: 1037333-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037333-49.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), WENDELL FERREIRA DOS ANJOS - CPF: 059.244.901-73 (PACIENTE), DR. ROGER AUGUSTO BIM DONEGA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), E. V. R. D. A. (VÍTIMA), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS.
CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO DEMONSTRADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUÍZO
A QUO.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

A Defesa requer a revogação da prisão preventiva, aos seguintes argumentos:
(i)
ausência de fundamentação judicial;
(ii)
decreto preventivo baseado, tão somente, na gravidade abstrata do delito;
(iii)
ausência de
periculum libertatis;
(iv)
suficiência de medidas cautelares menos onerosas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Apreciar a idoneidade dos fundamentos apresentados pelo Magistrado
a quo
para decretar e manter a prisão preventiva do paciente;

Analisar se, no caso concreto, os predicados pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da prisão cautelar;

Verificar se a fixação de medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, por ter se baseado na gravidade concreta do delito e no risco que a liberdade poderá ocasionar à integridade física e psicológica da ofendida.

Gravidade concreta da conduta, baseada no fato de que o crime, em tese, foi praticado pelo próprio genitor da vítima, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Indicativos de que a liberdade do paciente poderá acarretar risco à integridade psicológica da infante e, por conseguinte, à própria instrução processual.

Medidas cautelares diversas insuficientes para acautelar a ordem pública, em virtude da demonstração do
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.

V. TESES DE JULGAMENTO

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo fato de que o próprio genitor, em tese, praticou abusos sexuais contra a filha criança, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(enunciado n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso).

Havendo a comprovação do
periculum libertatis,
não há se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos onerosas.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT - HC: 10123372120238110000; TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10214038820248110000; enunciado n. 43 – TCCR/TJMT; TJ-MT - HC: 10013987920238110000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Evandro Nabi Bezerra de Alcântara, em favor de
Wendell Ferreira dos Anjos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que decretou a prisão preventiva deste, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável.

Em síntese, o impetrante alega que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, na medida em que a gravidade abstrata do delito não é o bastante para justificar a sua imposição.

Destaca que inexiste
periculum libertatis,
especialmente se forem considerados os bons predicados pessoais do paciente, tais como, primariedade e endereço fixo.

Pontua, por fim, que a prisão preventiva somente deve subsistir quando as demais cautelares se mostrarem insuficientes, o que não é o caso.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que para tanto seja necessária a aplicação de medidas cautelares menos onerosas (Id. n. 260862694).

A liminar foi indeferida (Id. n. 260914686).

O impetrado prestou informações (Id. n. 262408756 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (Id. n. 264539757).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

No que se refere ao mérito da pretensão, razão não assiste à Defesa.

O paciente Wendell Ferreira dos Anjos foi preso em flagrante delito, no dia 06/11/2024, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável (Id. n. 260863668 - Pág. 3). Eis o teor dos fatos, contidos na denúncia:

“No dia 06 de novembro de 2.024, em horário não precisado, no interior da residência localizada na rua Perimetral, n. 611, birro Cristo Rei, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado WENDEL FERREIRA DOS ANJOS praticou atos libidinosos contra a criança E.V.R.D.A., nascida em 15 de dezembro de 2.014 (09 anos de idade).

Apurou-se que o denunciado WENDEL FERREIRA DOS ANJOS é genitor da menor E.V.R.D.A. e nas circunstâncias de tempo e local encimadas, aproveitando-se da autoridade que exerce sobre a filha e da ocasião em que se encontravam a sós, a molestou sexualmente, beijando-a e tocando em seu corpo lascivamente, com o intuito de satisfazer a sua concupiscência.”
(autos originários)

O d. Magistrado
a quo,
na audiência de custódia realizada no dia 07/11/2024, decretou a prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a sua liberdade acarreta risco à ordem pública, evidenciado pela gravidade concreta do crime e por sua periculosidade (Id. n. 260863668 - Pág. 42).

Ainda na Instância de origem, a Defesa pleiteou a revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que inexistem indícios que o paciente, estando em liberdade, representa risco à ordem pública ou à instrução processual, sobretudo porque ostenta bons predicados pessoais, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares diversas (Id. n. 260863668 - Pág. 50).

O Magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a prisão preventiva do paciente é necessária para resguardar a ordem pública, bem como para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Além disso, destacou que a Defesa não elencou nenhum fato novo que demonstrasse a desnecessidade da medida extrema (Id. n. 260863668 - Pág. 69).

Ao contrário do que expõe o d. impetrante, a gravidade do crime desborda daquela que é inerente ao próprio tipo penal, justificando a segregação cautelar do paciente.

Isso porque o paciente Wendell Ferreira dos Anjos, em tese, cometeu o crime de estupro de vulnerável em desfavor da própria filha.

Os crimes de natureza sexual praticados em desfavor do(a) próprio filho(a) demonstram maior reprovabilidade da conduta, posto que do genitor se espera maior dever de proteção e cuidado, à luz do que preceitua a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse sentido, colho julgados deste e. TJMT:

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ABALO À ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – 2. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Não há que se cogitar de carência de fundamentação do decreto de prisão preventiva, se nele fora apontada a gravidade concreta do delito, cometido pelo genitor contra a própria filha em tenra idade (5 anos), além da propensão do paciente à agressividade, circunstancias que demonstram sua periculosidade e o risco de abalo à ordem pública com a sua libertação, o que se impõe evitar. Além disso, se o paciente é pai da vítima e reside no mesmo local que ela, se mostra necessária a segregação preventiva, também, para assegurar-lhe a integridade física e psicológica, em risco; 2. “(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019); 3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

(TJ-MT - HC: 10123372120238110000, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2023)

HABEAS CORPUS – ESTUPRO (art. 213, § 1o, CP) E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (art. 147-B, CP)– PRISÃO PREVENTIVA – REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADOS – IMPROCEDÊNCIA – FUMUS COMISSI DELICTI EVIDENCIADO – MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – GRAVIDADE, EM TESE, DAS CONDUTAS – ABUSOS SEXUAIS QUE VINHAM SUPOSTAMENTE SENDO PRATICADOS HÁ TEMPOS – FORTE PRESSÃO PSICOLÓGICA EXERCIDA SOBRE A OFENDIDA – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – WRIT DENEGADO. Mostra-se indispensável a necessidade da custódia cautelar, visando assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, mormente porque não se trata de um caso isolado, pois, aparentemente, o paciente vinha reiteradamente abusando da ofendida, sua enteada, há mais de dez anos, e diante do modus operandi apresentado, sobretudo pela forte pressão psicológica e ameaças para que ela não relatasse os abusos, revela-se, em tese, a gravidade concreta da conduta, além da repugnância exacerbada que tais abusos sexuais causaram no núcleo familiar, bem como não pode se desprezar que, no gozo da liberdade irrestrita, o paciente poderá influir no ânimo da vítima e até mesmo das testemunhas. Uma vez admissível a prisão, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, sobretudo, estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10214038820248110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2024)

Em síntese, não se pode concluir que a gravidade deste delito não extrapola aquela que é inerente ao tipo penal, em virtude de ter sido supostamente praticado pela pessoa de quem se espera maior dever de cuidado e proteção.

Por outro lado, no caso vertente, a liberdade do paciente também trará risco à instrução processual, pelo temor que a sua presença poderá causar à infante.

Consigna-se que a probabilidade de temor da vítima, que foi um dos fatores que justificou a prisão preventiva, não se trata de mera conjectura. Consoante se observa no depoimento da testemunha
Diene Cavalcante Mendes
(madrasta da vítima), ela teve medo de revelar os abusos sofridos:

“QUE a depoente relata que no horário do almoço voltou para sua residência e no local estavam sua enteada EMANUELLY e seu cônjuge WENDELL; QUE a depoente afirma que sua enteada no momento em que seu pai foi tomar banho começou a chorar e começou a falar; QUE segundo a depoente ela disse ‘tia você promete que não vai falar nada para o meu pai e você promete que não vai separar do meu pai?’, ‘tia meu pai me forçou a beijar ele ONTEM ‘a depoente narra que continuou perguntando ‘e ele te forçou a fazer mais alguma coisa’ e a criança afirmou que sim ‘ele me forçou a fazer coisas de adulto , mas eu não quero falar’ (...)”.

(Id. n. 260863668 - Pág. 13).

O risco à instrução probatória também é evidenciado pelo relato da testemunha Diene Cavalcante Mendes, quando esta menciona que o paciente é uma pessoa controladora, sendo que ele, em tese, após suspeitar das revelações feitas pela filha à madrasta, teria tentado interferir na situação:

“QUE de acordo com a depoente nesse momento WENDELL começou a ficar preocupado e apreensivo, não deixando a depoente sozinha com EMANUELLY e inclusive a forçando a deixar seu telefone quando retornou ao trabalho por volta das 13:20; QUE a depoente narra que quando chegou ao trabalho usou o telefone de sua chefe para realizar a denuncia; QUE a depoente afirma que convive com WENDELL a dois anos e a um ano moram juntos; QUE de acordo com a depoente WENDELL é uma pessoa controladora e manipuladora e que todas as vezes que tentou se separar WENDELL ameaçava se matar (...)”
(Id. n. 260863668 - Pág. 13).

Portanto, nota-se que a liberdade do paciente poderá trazer risco à instrução processual, tanto pela influência que a posição de pai exerce em relação à filha, quanto pelo indício de que ele, em tese, tentou influenciar na colheita das informações preliminares atinentes ao delito.

Como bem destacou o i. Magistrado
a quo,
ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva:

“Nesse desiderato, cumpre ressaltar que no presente caso estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus commissi delicti, bem como existe a necessidade do decreto constritivo por ainda persistirem os requisitos da prisão preventiva, notadamente a garantia da ordem pública e principalmente para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, sua filha menor, de apenas 09 (nove) anos de idade.”
(Id. n. 260863668 - Pág. 70).

Ademais, havendo a comprovação do
periculum libertatis,
eventuais predicados pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão preventiva. Perfilhando esse entendimento, este e. TJMT, por meio do enunciado n. 43 da TCCR, definiu que:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por fim, restando demonstrado que a liberdade do paciente acarretará risco à ordem pública e à instrução processual, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares menos onerosas. Nessa linha, trago entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001398-79.2023.8.11.0000 PACIENTE: JURACI BASILIO DA COSTA IMPETRANTE: ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de habeas corpus, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente apresenta propensão à prática de ilícitos penais. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

(TJ-MT - HC: 10013987920238110000, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2023)

Em suma, em virtude do risco à ordem pública e à instrução processual e, diante da fundamentação idônea exarada pelo Juízo
a quo,
a prisão preventiva deve ser mantida.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025